Tribunal: CARF
Processo: 10930.722266/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.722266/2012-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.808 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
OSWALDO BARROTTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais
que podem ser todos os meios de prova admitidos em direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, restabelecendo a dedução referente à prestadora
Denise Morishita, na quantia de R$15.100,00. Vencidos os conselheiros Diogo Cristian Denny
(relator), Rodrigo Duarte Firmino e Francisco Ibiapino Luz, que negaram-lhe provimento.
Designado redator do voto vencedor o conselheiro José Márcio Bittes.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes – Redator Designado

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.722266/2012-10
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.808 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.722266/2012-10

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi lhe
exigido o imposto suplementar no valor de R$ 5.680,68 relativo ao ano-calendário
2009, em virtude da apuração de dedução indevida de despesas médicas . A descrição
dos fatos e o enquadramento legal se encontram na referida notificação.
Na impugnação, às fls. 02 e 05, o contribuinte, através de deu procurador (fl.8) alega,
em síntese, que:
- quando intimado a comprovar o efetivo pagamento das despesas odontológicas pagas
aos profissionais Denise Morishita e Wilson Lincoln Ykomizo, apresentou 12 (doze)
cópias de extratos bancários comprobatórios das referidas despesas;
- conforme previsto no art. 8o, §2o, III da Lei no 9.250/95, para fins de comprovação de
pagamento, basta o recibo ou nota fiscal, sendo que em relação aos profissionais da
saúde, na falta do recibo, o legislador admitiu como prova a indicação do cheque
nominativo por meio do qual foi efetuado o pagamento;
- apenas na falta de recibo é que se admite a prova através da indicação do modo pelo
qual se deu o pagamento;
- os requisitos que devem constar no recibo, para fins de dedução da base de cálculo do
imposto de renda são: o valor, a natureza da prestação dos serviços, o nome de quem
pagou e a assinatura identificando que recebeu; cita o art. 320 do Código civil Brasileiro
para reforçar seu entendimento de que, não cabe ao contribuinte apresentar qualquer
outra prova, tampouco é lícito ao Fisco exigir comprovação de pagamento que não seja
através de outro documento;
- os extratos bancários evidenciam o efetivo pagamento e em sua declaração do
exercício de 2010, está demonstrado ter auferido rendimentos provenientes de aluguéis
de imóveis.
Apresenta os planos de tratamento dentários, resultados do exame radiográfico, laudo e
documento com a previsão de honorários (fls. 38 a 44) e requer ao final:
“Diante do exposto, requer:
a) seja admitida a dedução de despesas médicas, pagas aos profissionais Denise
Morishita, inscrita no CPF/MF sob o n° 620.872.589-53, CRO 7782-PR, no valor de
R$ 15.100,00 (quinze mil e cem reais) e Wilson Lincoln Yokornizo, inscrito no CPF/MF
sob o n° 869.265.609-78, CRO 7781-PR, no valor de R$ 8.440,00 (oito mil,
quatrocentos e quarenta reais), uma vez que provado por documentos anteriormente
juntados (recibos) e outros que agora se traz (toda a documentação relativa ao
tratamento dentário ao qual o Impugnante se submeteu, constando, inclusive, os
valores pagos);
b) seja determinado à Autoridade Administrativa que realize o cálculo do Imposto de
Renda na Declaração de Ajuste Anual relativa ao exercício 2010, ano-calendário de
2009, se houver, com a dedução das despesas relacionadas na letra anterior;”
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.808 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.722266/2012-10

Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013) e conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso Administrativo
e judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para essa DRJ/POA/RS para
julgamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
A eficácia da prova de despesas médicas, para fins de dedução da base de cálculo do
imposto, está condicionada ao atendimento de requisitos previstos em lei, sendo que a
autoridade lançadora pode solicitar a comprovação ou justificação das deduções, sendo
ônus do declarante a comprovação do direito às deduções utilizadas na declaração.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/08/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 28/08/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e seu efetivo
pagamento.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Em sede de impugnação, o lançamento foi mantido sob a seguinte fundamentação:

Despesas Médicas
A dedução de despesas médicas tem previsão legal no art. 8o, inciso II, alínea “a”, da
Lei no 9.250 de 1995, consolidado no art. 80, do Decreto 3.000, de 26 de março de 1999
(RIR/1999), que assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados , no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.808 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.722266/2012-10

III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV – não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;(os destaques não constam do original)
[...]
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 29 e 30, foi efetuada
a glosa das despesas com os odontólogos Wilson Linclon Yokomizo (R$8.440,00)e
Denise Morishita Yokomizo (R$15.100,00) por falta de comprovação do efetivo
pagamento, alegando que os mesmos foram efetuados em dinheiro.
Verifica-se que o contribuinte foi previamente intimado (fl. 28), a apresentar,
relativamente ao ano-calendário de 2009:
“a) Comprovantes do efetivo pagamento de despesas odontológicas aos profissionais
DENISE MORISWTA e Wilson I.incoln Yokoinizo. A comprovação deverá ser feita
através de cheques nominais, transferência bancária, depósito bancário ao profissional
ou extratos bancários com saques do dinheiro, coincidentes com os recibos em data e
valor.”
Em atendimento à intimação, o contribuinte limitou-se a trazer os extratos bancários da
CEF (fls. 16/27), desacompanhados dos respectivos recibos emitidos pelos
profissionais, o que impede a análise de vinculação qualquer saque ao pagamento das
referidas despesas.Também não podem ser aceitos como prova dos pagamentos as
previsões de honorários, planos de tratamento e resultados de exames radiográficos, às
fls.38 a 45, os quais de forma alguma suprem a necessidade da comprovação dos
respectivos pagamentos.
A dedução dessas despesas é condicionada a que os pagamentos sejam especificados,
informados na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da Declaração de Ajuste
Anual, e comprovados, quando requisitados, com documentos originais que indiquem o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
Em princípio, o recibo contendo todos os requisitos exigidos pela legislação é
documento suficiente para comprovar a realização da despesa médica. Entretanto, com
fundamento no artigo 73, caput e § 1°, transcrito a seguir, pode a autoridade fiscal,
visando formar sua convicção sobre o assunto, solicitar elementos adicionais de provas,
tais como cópia de cheque extraída imediatamente após a emissão do documento ou
depois da compensação, comprovante de depósito na conta do prestador dos serviços,
comprovante de transferências eletrônicas de fundos, transferência interbancárias,
comprovante de transmissão de ordem de pagamento, ou, no caso de pagamento
efetuado em dinheiro, extrato bancário que demonstre a realização de saque em data e
valor coincidente ou aproximado em relação aos pagamentos em questão, podendo
também o interessado apresentar outros elementos que julgar convenientes, desde que
surtam os devidos efeitos legais.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Quando se tem a finalidade de utilizar despesas médicas como dedução, o contribuinte
deve ter em mente que o pagamento correspondente não envolve apenas ele e o
profissional de saúde, mas também a Administração Tributária. A inclusão de tais
despesas na declaração de ajuste anual nada mais é do que um benefício para o
impugnante, haja vista que as referidas despesas reduzem a base de cálculo do imposto
devido.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.808 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.722266/2012-10

A respeito do ônus da prova, dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 333 que:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
(...).
Como se vê, o ônus da prova recai sobre aquele de cujo benefício se aproveita. Cabe
assim, ao contribuinte, no seu interesse, produzir as provas dos fatos consignados em
suas declarações de rendimentos, sob pena de não tê-los aceitos pelo Fisco. Prova que
deve estar amparada em documentos hábeis e idôneos, de modo a comprovar cabal e
inequivocamente o que foi declarado/pleiteado.
Assim, dada a falta de comprovação efetiva dos pagamentos e da prestação dos
serviços, correto está o procedimento fiscal que glosou as deduções destas despesas
odontológicas.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte trouxe:
a) Recibo emitido por Oswaldo Kasai, de R$550,00, sem endereço do profissional;
b) Recibos emitidos por Denise Morishita, totalizando R$15.100,00, revestidos de todas as
formalidades legais (acresça-se que constam “plano de tratamento nos autos” – fls.
38/39);
c) Recibos emitidos por Wilson Yokomino, totalizando R$8.440,00, sem o endereço do
profissional (consta previsão de honorários nos autos, com valores semelhantes, também
sem endereço – fls. 44/45).
Considerando que o contribuinte, devidamente intimado, não fez prova do efetivo
pagamento, e também não fez tal comprovação por meio dos extratos bancários, a glosa deve ser
mantida.
Quanto à alegação de que os alugueis oferecidos à tributação foram recebidos em
dinheiro, o que justificaria a disponibilidade para o pagamento em espécie, caberia ao
contribuinte ter apresentado provas, mediante, por exemplo, os recibos emitidos e declaração do
locatário.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Voto Vencedor
Conselheiro(a) José Márcio Bittes – Redator Designado.
Embora seja inconteste o direito da fiscalização em exigir os comprovantes de
efetivo pagamento das despesas de saúde quando julgar que os recibos apresentados não são
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.808 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.722266/2012-10

suficientes (Súmula CARF no 180), tal comprovação não pode restringir as provas admitidas em
direito.
O Art. 369 do Novo CPC é expresso em admitir todos os meios legais para provar
a verdade dos fatos, não havendo espaço para se rejeitar provas que não sejam ilícitas ou
moralmente ilegítimas.
De outra feita, o dinheiro em espécie, papel moeda, embora tenha sua circulação
cada vez mais reduzida em função das novas tecnologias e serviços bancários, ainda é
corriqueira e não encontra nenhum óbice legal na sua utilização como meio de pagamento de
mercadorias e serviços.
A declaração do profissional de saúde informando que recebeu do contribuinte os
valores discriminados nos recibos em espécie, não pode ser recusada sob a alegação de que não
há registros bancários que suportem tal afirmação. Em caso de dúvida, caberia à fiscalização
diligenciar o profissional emitente para verificar a plausibilidade da declaração e não presumir a
sua falsidade de pronto. Afinal, nunca é demais lembrar do brocado de que a “boa fé se presume,
a má fé se prova”.
Ademais, não se pode olvidar a hipótese de recursos em espécie transitarem sem
sequer passarem pelo sistema bancário, de uma pessoa para a outra, prática que, além de comum,
não encontra vedação legal alguma.
No caso em tela, a fonte de recursos foi citada pelo CONTRIBUINTE como
sendo o recebimento de aluguéis em espécie os quais foram oferecidos a tributação. Não parece
ser adequado aceitar a declaração de recebimento em espécie e negar a de pagamento.
Assim, pelo fato da fiscalização não apresentar fundamentos aptos a afastar a
alegação do pagamento em espécie e pelos valores guardarem relação com os recibos
apresentados pelos prestadores de serviços, terem fonte de renda identificável e estar
acompanhado de recibos revestidos de todas as formalidades legais, além de estar acompanhado
de plano de tratamento com valores compatíveis aos dispendidos, considero comprovado o
efetivo pagamento das despesas glosadas da profissional Denise Morishita.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, restabelecendo a dedução referente à prestadora Denise Morishita, na
quantia de R$15.100,00.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 85
DF CARF MF
Original